Tribunal: TJPA
Processo: 0080594-82.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6050 - Servidores Inativos
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0080594-82.2015.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DO SOCORRO BAIA FERREIRA, NANI BEATRIZ FERREIRA RAMOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. POSSIBILIDADE. TEMA 732 DO STJ. PROIBIÇÃO AOS ENTES FEDERADOS DE CONCESSÃO DE BENEFICIOS DISTINTOS DA LEI 8213/91. ART. 5º DA LEI 9717/98. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGITT ACTUM. PRECEDENTE DO STF. IDADE LIMITE PARA PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. 21 (VINTE E UM) ANOS.

1
-A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição

2-A filha do ex segurado, dependente economicamente tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu genitor, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do ECA. TEMA 732 do STJ, de observância obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC;

3-A Lei Federal nº 9.717/98, em seu art. 5º, proíbe os entes federados de concederem benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, Lei 8.213/91;

4-A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vige o Princípio do tempus regit actum, o que significa que a legislação aplicável é aquela vigente ao tempo da concessão do benefício;

5-Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará ao completar 21 (vinte e um) anos de idade;

6-Reexame Necessário e Recurso de apelação conhecido. Apelo parcialmente provido, para limitar a percepção do benefício de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
do Reexame e do recurso de Apelação.
Conhecer do recurso de apelação e dar parcial provimento, para delimitar a percepção de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 02ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 03/02/2020 a 10/02/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO:

Trata-se de recurso de Apelação

(Id. 1319412 - Pág. 2-16) interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
contra

Sentença (Id 1319411 - Pág. 2-7) prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda de Belém que, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada, proposta por Nani Beatriz Ferreira Ramos, representados por Maria do Socorro Baia Ferreira, julgou procedente o pedido inicial, condenando o réu ao pagamento do benefício pensão por morte, até que a mesma complete 24 (vinte e quatro) anos ou conclua o curso universitário, o que ocorrer primeiro; fixou honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa no art.85,§4º , III do CPC.

Em suas razões (Id. 1319412 - Pág. 2-16), o apelante argui que diferentemente do entendimento do juiz de primeiro grau, a lei aplicável
in casu
é a Lei Complementar Estadual nº.39/2002, aletrada pela LC nº.49/2005.

Explica que a pensão por morte tem natureza de parcela previdenciária e portanto, os benefícios devem ser concedidos em obediência ao princípio do
tempus regit actum,
ou seja, nos termos da legislação vigente à época da ocorrência do fato gerador. Que no caso dos autos, o ex-segurado faleceu em 18/07/2008, devendo ser considerada a lei vigente à época do óbito, a qual não previa o pagamento da pensão previdenciária até os 24 anos.

Discorre sobre a competência concorrente para normas previdenciárias, das disposições da Lei Federal nº.9.717/98, da impossibilidade do julgador atuar como legislador positivo, ofensa ao princípio da separação dos poderes previstos no art.2º da CF/88, do risco à economia pública, da decisão do STJ em recurso repetitivo (Resp 1.369.832- SP).

Requesta ao final, o conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido.

Junta documentos.

Em contrarrazões (Id. 1319468- Pgs.2-6) refuta as alegações do apelante, requerendo a manutenção da sentença.

Tempestividade da apelação (Id. 1319469 - Pág. 1).

Certidão de Digitalização e Conferência de Autos físicos (Id. 1319469- pgs.2-3 e Id. 1319470 e Id.1319471).

O Ministério Público, nesta instância, manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, para reduzir a idade limite de 24 (vinte e quatro) para 21 (vinte e um) anos. (Id. 2569196- Pág.1-5 e Id. 2569202- Pág.1-5).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

REEXAME NECESSÁRIO – CONDENAÇÃO ILÍQUIDA DA FAZENDA PÚBLICA

In casu, depreende-se que a condenação foi contra a autarquia previdenciária e de forma ilíquida. Logo, torna-se necessário o seu exame no duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, I do CPC/15.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE REEXAME NECESSARIO SUSCITADA DE OFICIO NOS TERMOS DO ART.

496, I, DO CPC/2015
. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I

A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição
; (...). (Proc. nº.2018.03450227-54, 194.824, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-27) grifei

Reconheço, portanto, a incidência do reexame necessário da sentença, bem como preenchidos os requisitos do recurso de apelação passo a sua análise.

Trata-se de ação ordinária de concessão de pensão por morte, pleiteado pela autora/apelada, visando o pagamento da pensão por morte do ex- servidor/Raimundo Nonato dos Santos Ramos, falecido em 18 de julho de 2008 (-(Id. 1319402 - Pág. 14).

O cerne deste caso cinge-se em definir se há direito ao recebimento de pensão por morte e, em tendo, se devido o benefício até os 24 (vinte e quatro) anos como pleiteado pela autora na ação ordinária.

Não obstante, acerca do direito à percepção do benefício de pensão por morte, por menores que estejam sob a guarda de beneficiário, o STJ, por ocasião do julgamento realizado em 11/10/2017, do REsp nº 1411258/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, TEMA 732, fixou a seguinte tese que transcrevo a seguir:

O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/96, reeditada e convertida na Lei 9.528/97. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (8.069/90), frente à legislação previdenciária.”

Pois bem, firmada a tese no TEMA 732 do STJ, que é de observância obrigatória pelos Tribunais, em razão do que dispõe o artigo 927, III, do Código de Processo Civil, deve-se verificar a comprovação da dependência econômica entre a autora/apelada e a segurada previdenciária.

Art. 927.

Os juízes e os tribunais observarão:

(...)

III - os acórdãos em
incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e
em julgamento de recursos
extraordinário e
especial repetitivos
;

Nos autos verifico que a autora/apelada é filha do segurado do IGEPREV, e dependia economicamente do genitor, haja vista à época do óbito ser menor de idade, informações devidamente comprovadas através da carteira de identidade (id. 1319402- págs.11-12) e certidão de óbito (ID 1319402, pág.14).

Destarte, demonstrada a dependência econômica da menor, nos termos do art. 33, § 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu genitor, em consonância à tese fixada pelo STJ no TEMA 732.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ e do TJ/PA:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. RECURSO REPETITIVO. TEMA N. 732.

DIREITO DO MENOR SOB GUARDA À PENSÃO POR MORTE DO SEU MANTENEDOR.

I - Como a decisão recorrida foi publicada sob a égide da legislação processual civil anterior, observam-se, em relação ao cabimento, processamento e pressupostos de admissibilidade dos recursos, as regras do Código de Processo Civil de 1973, diante do fenômeno da ultra-atividade e do Enunciado Administrativo n. 2 do Superior Tribunal de Justiça.

II - A Primeira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.411.258/RS (Tema n. 732), submetido ao regime dos recursos repetitivos, fixou tese no sentido de que o menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória n. 1.523/96, reeditada e convertida na Lei n. 9.528/97. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (8.069/90), frente à legislação previdenciária.

III - Recurso especial provido.

(Processo REsp 1653981 / PB. STJ. 2ª Turma. Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO. Julgamento: 07/02/2019. Publicação: DJe 14/02/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PARA CONCESSÃO DA PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA JUDICIAL. NETA DEPENDENTE ECONOMICAMENTE DA SEGURADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 032/2002. APLICAÇÃO DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO AO PERCEBIMENTO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. PRECEDENTES DO C. STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-A previsão do artigo 33, § 3º e do artigo 227, da Constituição Federal aduz que o menor sob guarda judicial goza da condição de dependente, inclusive para o recebimento do benefício de pensão por morte.

2- A agravada permaneceu sob a guarda da avó, até a data de seu falecimento, recebendo assistência material e moral, fazendo jus a pensão por morte prevista na Lei Complementar nº 39/2002.

3- Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

(Agravo de Instrumento. Processo nº 0007206-45.2016.8.14.0000. TJ/PA. 1ª Turma de Direito Público. Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha. Julgado: 27/08/2018. Publicado: 30/08/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA JUDICIAL. DEPENDENTE ECONOMICAMENTE DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DOS DEPENDENTES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL ESTADUAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 039/02. APLICAÇÃO DO ESTATUDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO AO PERCEBIMENTO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. PRECEDENTES DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- A previsão do artigo 33, § 3º, do ECA e do artigo 227, da Constituição Federal, aduzem que o menor sob guarda judicial goza da condição de dependente, inclusive para o recebimento do benefício de pensão por morte.

2- A agravada permaneceu sob guarda até a data do óbito, recebendo assistência material e moral, fazendo jus a pensão por morte prevista na Lei Complementar nº 39/2002.

3- Recurso conhecido e improvido.

(Agravo de Instrumento. Processo nº 0012042-61.2016.8.14.0000. TJ/PA. 1ª Turma de Direito Público. Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura. Julgado: 22/10/2018. Publicado: 09/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA A LUZ DO PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART 6º DA COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº: 39/2002, ART. 227, § 3º, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 33, §3º DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRECEDENTES DO STF E DESTA CÓRTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME.

(Apelação Cível/Reexame Necessário. Processo nº 00062211-55.2009.8.14.0301. TJ/PA. 1ª Turma de Direito Público. Relatora: Desa. Ezilda Pastan Mutran. Julgado: 19/06/2017. Publicado: 23/06/2017)

No que tange à idade limite para a percepção do benefício, do caderno processual, depreende-se que a autora, nasceu no dia 08/11/1997 (Id 1319402- pág.12) e seu pai, militar, faleceu em
18/07/2008
(Id.1319402 - Pág. 14).

Deveras, incontroverso que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vige o Princípio do
tempus regit actum
, o que significa que a legislação aplicável é aquela vigente ao tempo da concessão do benefício. Vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 22.6.2017. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ÓBITO OCORRIDO EM DATA POSTERIOR À EC 41/2003. DIREITO DA PENSIONISTA À INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS E À PARIDADE COM SERVIDORES EM ATIVIDADE. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA NORMA VIGENTE AO TEMPO DA MORTE DO INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS 129/1994 e 412/2008. REEXAME. SÚMULA 280/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal tem orientação firmada no sentido de que, em matéria previdenciária, se aplica a lei vigente ao tempo da reunião dos requisitos para a concessão do benefício. Aplicação da máxima tempus regit actum. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a verificação da ofensa à Constituição Federal depender do reexame das regras estaduais para concessão de aposentadoria e pensões aos seus servidores. Incidência da Súmula 280/STF. Hipótese em que a violação ao Texto Constitucional, se houvesse, seria reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Incidência da Súmula 512 do STF.

(RE 1047407 AgR, Relator(a):

Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 06-05-2019 PUBLIC 07-05-2019)

Desse modo, a concessão de pensão por morte, cujo fato gerador é o óbito do segurado, deve ser regida pela lei em vigor ao tempo em que ocorreu o óbito.

A Lei Complementar Estadual nº 39/2002, que instituiu o Regime de Previdência Estadual do Pará, estabeleceu o §2º no art.6º que prevê a condição de dependente do filho prevalece até os 18 (dezoito) anos. Logo, observada a dependência econômica, a condição de dependente permanece também até os 18 (dezoito) anos de idade.

Art. 6º Consideram-se dependentes dos Segurados, para fins do Regime de Previdência que trata a presente Lei:

(...)

II - os filhos, de qualquer condição, desde que não emancipados, menores de dezoito anos; (NR LC49/2005)

(...)

§ 6º Para fins de percepção de benefícios previdenciários, observados os requisitos previstos em lei, regulamento ou resolução do Conselho Estadual de Previdência, o enteado e o menor tutelado se equiparam ao filho. (NR LC44/2003)

No entanto, a Lei 8.213/91, que cuida do RGPS, estabelece a idade limite de 21 anos para o filho não emancipado, na condição de dependente do segurado, desde que não inválido. Vejamos:

Art. 16 - São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:

I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

Estabelecida a divergência entre a lei estadual e a federal acerca da idade limite para a manutenção da qualidade de dependente, para fins previdenciários, deve-se ter em vista a
Lei Federal nº 9.717/1998
, a qual dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal, e
em seu art. 5º
, proíbe os entes federados de concederem benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência, senão vejamos, i
n verbis
:

Art. 5º
- Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social, de que trata a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal
.

Nesse compasso, conclui-se que a apelada tem direito à percepção do benefício de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade, conforme prevê a legislação federal.

Colaciono julgado do Superior Tribunal de justiça, que corrobora o entendimento mencionado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE.

IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. MAIORIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO, NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRECEDENTES.

1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança, mantendo o ato que fez cessar o pagamento do benefício de pensão por morte à recorrente, por ter ela completado 18 (dezoito) anos de idade.

2. Levando em conta que a Lei n. 9.250/1995 não diz respeito à concessão de benefício previdenciário, mas sim às hipóteses de dependentes para fins de isenção no Imposto de Renda, tratando-se de institutos cujas naturezas jurídicas são totalmente diferentes, não há que se cogitar de aplicação analógica da previsão nela contida, tal qual requerido pela parte.

3. Esta Corte de Justiça já se manifestou por diversas vezes no sentido da impossibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade se o requerente estiver cursando ensino superior, por ausência de previsão legal nesse sentido.

4. Lado outro, a Lei estadual n. 3.150/2005, aplicável à hipótese em tela, já que estava em vigência por ocasião da morte da genitora da recorrente, previu como beneficiário o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de dezoito ou inválido.

5. Contudo, a Lei n. 9.717/1998, a qual versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispõe em seu art. 5º ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei n.8.213/1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.

6
. Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2º, II).

7.
A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a Lei n. 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991. Precedentes
.

8. Recurso ordinário parcialmente provido, e prejudicada a análise do agravo interno.

(RMS 51.452/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 17/08/2017).

São os julgados desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. MATÉRIA PREVIDENCIÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE ATÉ BENEFICIÁRIO COMPLETAR 21 ANOS. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO AO COMPLETAR 18 ANOS POR APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 39/2002. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. DECISÃO RECURSO IMPROVIDO. ? Ante o conflito normativo entre a Lei Federal n° 8.213/1991 e a Lei Complementar Estadual n° 39/2002, uma vez que a primeira estabelece que é considerado dependente o filho de até 21 anos de idade e a segunda, o filho de até 18 anos de idade,
aplica-se àquela norma Federal face a proibição expressa trazida pelo art. 5° da Lei Federal nº 9.717/1998 aos entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência (Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991)

(Agravo de Instrumento. Processo nº
0003455-50.2016.8.14.0000. TJPA. 2ª Turma de Direito Público. Relatora: Desa: Luzia Nadja Guimarães Nascimento. Julgado: 23/08/2018. Publicado: 27/08/2018)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO CESSADO AOS 18 ANOS DE IDADE. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. ARGUIÇÃO DE DIREITO À PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ A IDADE DE 24 ANOS OU ATÉ A CONCLUSÃO DO ENSINO SUPERIOR. AFASTADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DIREITO A MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ COMPLETAR 21 ANOS DE IDADE. INTELIGÊNCIA DA LEI FEDERAL Nº 8.213/1991 QUE PREVALECE SOBRE A LEGISLAÇÃO ESTADUAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum, no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, que assegura que a legislação aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. 2. O óbito do ex-segurado ocorreu em 31.10.2004 (fl. 09), época em que a legislação (art. 6º, IV da Lei Complementar nº 39/02) que estendia a pensão por morte aos filhos de até 24 anos de idade, que estivessem cursando o ensino superior, não estava mais em vigor, pois, fora revogada pela Lei Complementar nº 44/2003. 3. A Lei nº 8.213/1991, que cuida do Regime Geral da Previdência Social- RGPS, considera dependentes do segurado apenas o filho menor de 21 anos não emancipado e não inválido, não fazendo alusão a extensão desse benefício até 24 anos de idade ou até a conclusão do ensino superior. 4.
A Lei Federal nº 9.717/1998, proíbe os entes federados de conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência.
5. À luz da legislação pertinente, não há como reconhecer o pedido do Agravante de extensão do benefício previdenciário até os 24 (vinte e quatro) anos de idade ou até concluir a universidade. No entanto,
deve ser reconhecido o Direito à manutenção do benefício previdenciário até o limite de 21 anos de idade, pois, a norma geral (Lei nº 8.213/1991) prevalece sobre a legislação estadual,
no que diz respeito à competência concorrente. Precedentes do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça. 6. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido, para determinar que o agravado mantenha o benefício previdenciário do agravante até que complete 21 (vinte e um) anos de idade. 7. À unanimidade.

(Apelação Cível. Processo nº 0011179-58.2014.8.14.0006. TJ/PA. 1ª Turma de Direito Público. Relatora: Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira. Julgado: 13/08/2018. Publicado: 17/08/2018)

Destarte, estando a LC 039/2002 em confronto com o ordenamento federal que dispõe as regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos dos entes federados, deve ser aplicada a Lei 8.213/91. E, nesse caso, a pensão por morte é devida a requerente até os 21 (vinte e um) anos de idade.

A propósito, importante consignar que o Resp 1.369.832/SP, determina a aplicação da Súmula 340 do STJ (in verbis, “a concessão de benefício previdenciário rege-se pela norma vigente ao tempo em que o beneficiário preenchia as condições exigidas para tanto”) e determina a aplicação do limite etário trazido pelo Regime Geral de Previdência Social caso o óbito do instituidor da pensão tenha ocorrido na vigência do inciso I do art. 16 da Lei 8.213/91, o qual, desde a sua redação original, prevê dependente o filho menor de 21 anos.

Em sendo assim, não prospera, os argumentos do apelante a ensejar a reforma da sentença e julgar improcedente o pedido de pensão por morte para apelada até os 18 (dezoito) anos de idade.

Pelo exposto, conheço do Reexame e do recurso de Apelação.
Conheço do recurso de apelação e dou-lhe parcial provimento, para delimitar a percepção de pensão por morte até os 21 (vinte e um) anos de idade.

Por último, considerando também presente o reexame necessário no teor dessa decisão, determino a remessa dos autos ao setor de distribuição do 2º Grau, para que altere a classificação do feito para reexame necessário e apelação, procedendo à respectiva modificação na capa dos autos.

É o voto.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2020.

Desembargadora
CELIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/02/2020